Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711803-83.2018.8.07.0018 RECORRENTE: HELENA MARIA LEITE RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELISÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO DOS EMBARGOS. RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ A COMPOSIÇÃO DAS ACESSÕES NELE INSERIDAS PELA EMBARGANTE. INTERESSE DE AGIR. OBJETO DA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL ALIENADO PELA TITULAR DO TÍTULO EXECUTIVO. REINTEGRAÇÃO FRUSTRADA. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 484, IV e VI). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFLAGRADORA DA LIDE. DESNECESSIDADE. IMPERATIVO COADUNADO COM A SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA (CPC, ART. 85). 1. Adstrito o pedido formulado nos embargos de terceiro à afirmação do desaparecimento do objeto da reintegração de posse assegurada à parte embargada em razão de ter, no curso da ação que manejara, alienado o imóvel cuja posse a embargante almejara preservar, descortina-se indelével sua carência de ação decorrente da falta de interesse de agir, à medida em que, já não subsistindo a constrição que a estaria afetando proveniente da ordem de reintegração de posse, a prestação que formulara restara desguarnecida de utilidade, necessidade e adequação, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e VI). 2. A prestação jurisdicional é orientada pela necessidade e utilidade da prestação invocada como meio para comutação do conflito estabelecido entre as partes, devendo, ademais, ser formulada no ambiente do instrumento adequado para perseguição da tutela almejada, estando esses pressupostos compreendidos como condições da ação, derivando que, não se afigurando útil e adequada a prestação formulada nem adequado o instrumento manejado, pois insubsistente a tutela almejada, descortina-se a carência de ação da parte, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito. 3. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, extinto o processo, sem resolução do mérito, sob a ótica da carência de ação divisada já no momento da formulação da pretensão, a parte autora necessariamente deve ser sujeitada aos ônus da sucumbência, pois fora quem invocara a prestação jurisdicional de forma desnecessária, despertando a parte acionada da inércia, ensejando que suporte os encargos germinados da contrapartida da invocação da prestação jurisdicional. 4. Apelação conhecida. Afirmada a carência de ação da embargante, de ofício. Processo extinto, sem resolução do mérito. Prejudicado o exame do apelo. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não deu causa à ação judicial, motivo pelo qual, deve ser invertido o ônus da sucumbência, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 10, do CPC, pois a turma julgadora, ao condenar a recorrente nas custas e nos honorários advocatícios, o fez sob o fundamento de que foi ela quem deu causa à lide. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003